Tribunal: TJDFT
Processo: 0001297-10.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto, uma vez que o laudo de perícia papiloscópica comprovou ser do réu a impressão digital coletada no interior da residência furtada.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável em virtude dos antecedentes do réu, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, Inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o valor mínimo de R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais) a título de reparação dos danos materiais.